Tribunal: TJSP
Processo: 1003022-93.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida pela instituição financeira, em contrarrazões, afastada".

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.

Ementa:
"PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida pela instituição financeira, em contrarrazões, afastada".

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – I - Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 319, 320, 321, 330, III e 485, I e VI, do NCPC – Recurso do autor – II - Alegação do autor de que é titular de benefício previdenciário junto ao INSS, tendo constatado que foi contratado junto ao banco réu, em seu nome, empréstimo consignado via cartão de crédito que não reconhece - Determinada a emenda da petição inicial, com a juntada de documentos indispensáveis, o autor esclareceu que não foi possível a juntada dos extratos solicitados, assim como que cabe ao réu a comprovação e juntada dos referidos documentos – Petição inicial que atende a todos os requisitos apontados pelos arts. 319 e 320 do NCPC, contando com uma narrativa dos fatos clara, da qual decorre logicamente a causa de pedir, e com pedidos bem delimitados – Juntada de extratos bancários e depósito do valor eventualmente creditado na conta do autor que, ademais, não constitui elemento essencial para a propositura da demanda, nem mesmo pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Elemento de prova que poderá auxiliar na solução da controvérsia, mas cuja ausência não prejudica o processamento da demanda – Petição inicial que preenche os requisitos legais, devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que a ação prossiga em seus regulares termos – Apelo provido."